Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730709-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E S P A C H O Diante da necessidade do exercício do contraditório da parte embargada e de não haver impedimento de que o processo em tela seja público, determino o levantamento do sigilo da petição de interposição dos Embargos de Declaração e, por conseguinte, a restituição do prazo para contrarrazões. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator